Tribunal: STF
Processo: RHC 250292
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (HC 935.177/AL - eDOC 30):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES QUE CARACTERIZAM JUSTA CAUSA. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que validou o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial. O paciente pleiteia a nulidade das provas obtidas, alegando nulidade e violação do direito à inviolabilidade do domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem do paciente e o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial viola o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se as provas obtidas devem ser anuladas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que caracterizam justa causa, especialmente em situações flagranciais que justifiquem a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio. 



    4. No caso, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informe anônimo sobre a prática de tráfico de drogas. Assim, abordaram o paciente, cujas características correspondiam àquelas mencionadas na denúncia, encontrando em sua posse drogas e arma de fogo. Após, entraram em sua residência, mediante autorização, ocasião em que foram encontradas mais drogas, balança de precisão e munição, circunstâncias que legitimam a busca pessoal e a entrada no imóvel. 



    5. A reanálise do acervo probatório é inviável na via de habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”



    Narra o recorrente que: a) não havia justa causa para a realização da revista pessoal, porquanto a abordagem se baseou, exclusivamente, em denúncia anônima; b) o ingresso na residência derivou “da infundada e ilegal busca pessoal”, de modo que, ainda que o paciente tivesse, em tese, autorizado o ingresso no domicílio, a atuação policial seria ilegal.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela reforma do acórdão para reconhecer a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 59):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE BUSCAS DOMICILIAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280/RG. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem requerida pelo recorrente e busca o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas em face do recorrente. 



    2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 



    3. Além disso, a busca pessoal foi realizada em decorrência de o recorrente bater com a descrição específica realizada em denúncia anônima, inexistindo ilegalidade. Precedentes. 



    4. A busca domiciliar foi baseada em elementos concretos: autorização do recorrente; este ter sido encontrado em posse de drogas e de arma de fogo. A busca se afigura, portanto, válida, nos termos do Tema n. 280/RG. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.” 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente